Tribunal: TJSP
Processo: 1000503-74.2022.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito com reserva consignada. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e devolução em dobro das quantias pagas e indenização por danos morais. Autora que, inicialmente, admitiu ter contratado o cartão de crédito com reserva consignada e que teria pago as faturas decorrentes da sua utilização. Contrato assinado digitalmente, com apresentação de

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito com reserva consignada. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e devolução em dobro das quantias pagas e indenização por danos morais. Autora que, inicialmente, admitiu ter contratado o cartão de crédito com reserva consignada e que teria pago as faturas decorrentes da sua utilização. Contrato assinado digitalmente, com apresentação de documentos de identificação e com depósito dos valores na conta corrente da autora. Inovação recursal em relação à cobrança de prêmio de seguro que impede o conhecimento desta parte. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.